Tribunal: TJPA
Processo: 0022940-94.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0022940-94.2016.8.14.0401

APELANTE: DENILSON CRISTIANO SOUZA ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º
0022940-94.2016.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: DENILSON CRISTIANO SOUZA ALMEIDA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, DO CP. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA A MODALIDADE TENTADA.
INDEFERIMENTO
. APLICAÇÃO ATENUANTE MENORIDADE. PROVIDO.
FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. NÃO CABIMENTO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º
0022940-94.2016.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: DENILSON CRISTIANO SOUZA ALMEIDA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
DENILSON CRISTIANO SOUZA ALMEIDA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Belém, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, do CP, à pena de 03 (três) anos e 07 (sete) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

Consta na peça inquisitória (Id. 4804899) que em 23/09/2016, por volta das 13h, o ofendido Lucas de Carvalho Giobini retornava de sua escola e, ao passar pela Praça da Leitura, bairro de São Brás, foi surpreendido pelo Apelante acompanhado de uma mulher os quais munidos com armas brancas, anunciaram o assalto e, mediante grave ameaça ordenaram que lhe entregasse seu aparelho celular, fugindo após o cometimento do delito.

Por tais condutas, o Apelante foi denunciado como incurso nas sanções previstas no art. 157, § 2º, I e II, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 4804910), contra a qual a defesa recorreu (Id. 4804911) pugnando pela desclassificação do delito de roubo consumado para a modalidade tentada, fixação da pena base aquém do mínimo legal, bem como seja aplicada a atenuante prevista no Art. 65, I, do CP.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo. (Id. 4804911).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo parcial
provimento

para que seja reconhecida a atenuante do Art. 65, I, do CP, não podendo esta ser aplicada em razão da Súmula 231, do STJ

(Id. 4804912
).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da desclassificação do delito de roubo para a modalidade tentada.

No que tange ao pleito de desclassificação do delito de roubo consumado para a modalidade tentada, não assiste razão à defesa.

A convicção do magistrado ao proferir o decreto condenatório por roubo consumado, baseou-se não somente em um único elemento, mas em todas as provas produzidas nos autos, principalmente nos depoimentos testemunhais.

No mérito, é impossível o reconhecimento da forma tentada, eis que o Apelante teve mesmo que por um breve período a posse da
res furtiva
, restando assim consumado o crime de roubo, não merecendo prosperar a desclassificação para a modalidade tentada.

A jurisprudência atual é firme no sentido de que não se exige a posse mansa e pacífica do bem juridicamente tutelado como elemento de consumação, bastando que ele saia da esfera de vigilância do ofendido para que o roubo se encontre exaurido, mesmo que a sua recuperação tenha ocorrido pouco tempo após o fato, pela atuação de agentes competentes.

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO TENTADO.
PLEITO

MINISTERIAL PARA RECONHECIMENTO DA MODALIDADE

CONSUMADA. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E

PACÍFICA DA RES FURTIVA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES.

RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(STJ - REsp: 1713541 RJ 2017/0314236-2, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Publicação: DJ 02/02/2018)

Assim, a tese de desqualificação do crime de roubo consumado para a modalidade tentada encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em juízo, que formam um conjunto probatório coeso no sentido de que o Apelante incidiu na prática da conduta configurada como consumada.

Em depoimento perante autoridade policial, o ofendido Lucas Carvalho Giobini declarou que retornava da escola com destino a sua moradia, ocasião em que foi abordado pelo Apelante na companhia de uma mulher, os quais mediante grave ameaça e munidos com armas brancas, ordenaram que entregassem seu aparelho celular.

Relatou ainda, que após a ação criminosa acionou uma guarnição policial de moto patrulhamento que passava no local e informou o ocorrido e forneceu a direção em que o Recorrente e sua comparsa tomaram, sendo informado posteriormente que os agentes lograram êxito em capturar os assaltantes (id 4804900, pág. 06).

Ainda em seu depoimento, o ofendido Rafael reconheceu o Apelante como um dos autores da ação criminosa, bem como narrou com firmeza e riqueza de detalhes o ocorrido.

A testemunha Francisco da Paz Feliz Junior, declarou perante o juízo que fazia ronda ostensiva na Avenida Governador José Malcher, momento em que viu o Apelante correndo na rua e em seguida entrando em um ônibus, sendo informado por populares que um homem havia acabado de assaltar uma mulher e tentou se esconder dentro do veículo de transporte público municipal, tentando se passar por passageiro. Ao proceder com a revista, encontrou ainda em sua posse um aparelho celular e conduziu o suspeito até a delegacia.

Em seu depoimento em sede judicial, a testemunha Jhemerson da Costa Santos alegou que fazia ronda através de moto patrulhamento, momento em que foi acionado pelo ofendido alegando que havia sido assaltado fornecendo-lhe as características do assaltante. Declarou ainda, que antes de ter contato com a vítima já tinha visualizado o Apelante correndo na rua e posteriormente ingressando em um ônibus, mas não sabia da real situação.

Informou também, que na delegacia se constatou que o Recorrente estava em posse do objeto subtraído de Lucas Carvalho Giobini, e que este o reconheceu como sendo um dos autores da ação criminosa (Id. 4807220).

Logo, tendo em vista que ficou plenamente demonstrada, no caso em tela, a inversão da posse dos objetos e valores subtraídos, restou consumado o delito de roubo.

2.

Da fixação da pena base aquém do mínimo legal e reconhecimento da atenuante do Art. 65, I, do CP.

Analisando-se a sentença, verifica-se que o Magistrado sentenciante fixou a pena base ao Apelante em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, vez que as circunstâncias previstas no Art. 59, do CP foram favoráveis ao mesmo.

Com relação ao pedido de reconhecimento da atenuante da menoridade na segunda fase da dosagem penalógica, assiste razão à defesa.

O magistrado sentenciante na segunda fase do apenamento justificou que “É certo que cessa sua menoridade civil aos 18 (dezoito) anos completos, passando então a ser responsável por TODOS os atos da vida civil. Na seara penal não deve ser diferente, haja vista que estando apto a exercer todos os direitos na esfera civil, com maior razão na esfera penal, equiparando na esfera penal o marco etário de 18 (dezoito) anos”, sendo tal justificativa equivocada, vez que a atenuante de menoridade prevista no Art. 65, I, do CP, segue vigente ainda que com o advento do Código Civil de 2002, devendo esta ser aplicada no presente caso.

Em que pese a alegação recursal, tenho que não há como afastar o enunciado de Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que este se encontra em consonância com critério trifásico da dosimetria do apenamento adotado no Brasil, conforme artigo
68
, do
Código Penal
.

Neste sistema, em primeiro lugar será estabelecida a pena-base, atendendo-se aos critérios previstos no artigo
59
do
diploma
legal. Logo após, serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes, e, por fim, as causas de diminuição e aumento de pena.

Esse instituto obedece à garantia constitucional da individualização da pena, a qual se encontra capitulado no artigo
5º
,
XLVI
, da
CF
, lembrando-se de que na fixação da punição cada etapa deverá ser fundamentada, tendo sido garantido o direito a ampla defesa.

Tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Supremo Tribunal Federal já decidiram no mesmo sentido.

Confiram-se os julgados:

“EMENTA DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO. TRÁFICO DE DROGAS EM TRANPORTE PÚBLICO.
O

reconhecimento de atenuante não autoriza a redução da pena para

aquém do mínimo legal
. (...). (
HC 109538
, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Relator (a) p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15/05/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-211 DIVULG 25-10-2012 PUBLIC 26-10-2012 - grifou-se).”

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. ROUBO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ. RECURSO DESPROVIDO
. 1. A prolação de decisão monocrática pelo ministro relator está autorizada, conforme disciplinam o art.
932
do
Código de Processo Civil
, a Lei
8.038
/1990 e o próprio Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, os temas sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental. 2. Os pedidos de absolvição ou de desclassificação da conduta delitiva por ausência de violência ou grave ameaça, no caso, demandam o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, providência inadmissível na via do recurso especial. Incidência do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 3. Este Tribunal Superior já se pronunciou no sentido de que o emprego de empurrão contra a vítima, para fins de lhe subtrair bem móvel, configura violência física apta à caracterização do crime de roubo. 4. A dosimetria da pena efetuada pelas instâncias ordinárias se alinhou ao entendimento adotado por esta Corte, presente no enunciado n. 231/STJ,
segundo o qual a incidência da circunstância atenuante não

pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
5. Agravo regimental não provido. (
AgInt no AREsp 1316349/SP
, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 28/09/2018 -grifou-se).”

Assim, não prospera a pretensão recursal em reduzir a pena aquém do mínimo legal ante o reconhecimento da atenuante de menoridade, estando a pena bem dosada, proporcional ao delito e à situação do Apelante, não merecendo reformas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE

PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reconhecer a atenuante do Art. 65, I, do CP, não sendo aplicável ao caso concreto em razão da Súmula 231, do STJ, mantendo inalterada os demais termos da sentença recorrida.

É como voto
.

Belém/PA,

de

de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 01/12/2022